Tribunal: TJSP
Processo: 1517960-36.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517960-36.2023.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORDAN
CLÁUDIO CAVALCANTE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517960-36.2023.8.26.0050 -Voto no 29.172
2
1a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1517960-36.2023.8.26.0050
Apelante: JORDAN CLÁUDIO CAVALCANTE DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 28a Vara Criminal
Voto no 29172
APELAÇÃO CRIMINAL
ESTELIONATO
CONDENAÇÃO

RECURSO DA DEFESA MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA
PROVADAS
DOLO PROVADO
PENAS BEM APLICADAS

REGIME INICIAL ABERTO
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NOS
TERMOS DO ART. 44 DO CP
INVIÁVEL A SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) - RECURSO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JORDAN
CLÁUDIO CAVALCANTE DE SOUZA, em face do Ministério Público, contra
a sentença de fls. 176/180, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que
julgou procedente a pretensão punitiva para o fim de condenar o apelante,
como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal,
aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, no
regime inicial aberto, e mais 12 (doze) dias-multa, fixado o dia-multa em
seu valor unitário mínimo. Pena privativa de liberdade substituída por
pena restritiva de direitos.
A defesa apresentou as razões de apelação às
fls. 189/201. Dos pedidos: “Ex positis”, requer seja conhecido e provido o
presente recurso, para absolver o apelante Jordan Claudio Cavalcante de
Souza, com base no artigo 386, incisos III e V, do Código de Processo
Penal. Por fim, eventualmente, caso afastados os pedidos acima, requer
subsidiariamente: Suspensão Condicional da Pena (Sursis) com fulcro no
artigo 77, do Código Penal, fazendo-se, assim, a necessária”.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
de apelação às fls. 214/217 e pugnou pelo improvimento do recurso
defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517960-36.2023.8.26.0050 -Voto no 29.172
3
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
às fls. 224/231, opinou “pelo desprovimento do apelo mantendo-se a r.
decisão pelos seus próprios e bem lançados fundamentos”.
FUNDAMENTAÇÃO
Narra a denúncia às fls. 68/70:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
28 de fevereiro de 2023, por volta de 11h30, Rua Davide Perez, no 265,
Pedreira, neste município de São Paulo, após prévio conluio e com identidade
de propósitos, JORDAN CLAUDIO CAVALCANTE DE SOUZA, qualificado às
fls. 34, e outros elementos, não identificados, obtiveram para si vantagem ilícita
total de R$ 7.175,49 (sete mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e
quarenta e nove centavos), em prejuízo de V.A.T., induzindo-a e mantendo-a
em erro, mediante fraude a seguir descrita. Segundo se apurou, indivíduo não
identificado contatou V. por telefone e, passando-se por atendente do Banco
Nubank, do qual a vítima é cliente, disse que ele caíra em um golpe e solicitou
confirmação de dados. Orientada pelo suposto atendente do banco, a ofendida
baixou um aplicativo que possibilitou o acesso remoto de sua conta bancária.
Assim, acessando o aplicativo do banco como se fosse a titular da conta, o
agente contraiu dois empréstimos em nome dela, nos valores de R$ 1.793,86
(mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) (fls. 37/45) e
R$ 5.381,63 (cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e três
centavos) (fls. 46/54), considerados os juros e demais encargos. Os valores
dos empréstimos foram depositados na conta bancária de V. (fls. 8/14) e, em
seguida, o agente fez uma transferência via Pix para a conta no 10555446-5,
agência 44, Banco BMG, em nome de SOUZA (fls. 36). Incontinenti, o
averiguado transferiu a quantia a outra pessoa. Incumbiu-se SOUZA, assim, de
ceder a sua conta bancária para o depósito do valor obtido nas operações
fraudulentas. V. representou para instauração de inquérito policial (fls. 6).
Inquirido a fls. 34, o averiguado alegou ter recebido uma ligação de uma pessoa
dizendo que aproximadamente uns R$ 7.000,00, na sua conta corrente por
engano, e o orientou a sacar o dinheiro e lhe devolver. Disse que sacou o valor
e depositou em conta que não soube indicar, em nome de indivíduo que referiu
apenas pelo prenome “Sílvio Luiz”. Patente, contudo, a participação de SOUZA
no golpe, seja pelo saque em dinheiro e ausência de qualquer dado do suposto
titular da conta do depósito, seja porque a conta do averiguado foi usada em
outros crimes do mesmo tipo (fls. 15/17). Portanto, DENUNCIO a V. Exa.
JORDAN CLAUDIO CAVALCANTE DE SOUZA como incurso no art. 171,
caput, do Código Penal.
O recurso não merece provimento.
A materialidade delitiva foi provada pelo Boletim
de ocorrência de fls. 03/04, documentos de fls. 08/14, termo de declarações
de fls. 34 (apelante) e fls. 35 (vítima), comprovante de transferência de fls. 36,
contrato de empréstimo de fls. 37/45 e 46/54, Relatório final de fls. 63/64,
bem como pela prova oral coligida nos autos.
A autoria não suscita dúvidas.
O apelante na fase policial declarou que: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517960-36.2023.8.26.0050 -Voto no 29.172
4
declarante recorda-se que no mês de fevereiro deste ano, recebeu um
ligação de uma pessoa dizendo que tinha caído uma importância de
aproximadamente uns r$ 7.000,00, na conta corrente do declarante do
Banco BMG, e que esta importância tinha sido depositada na conta do
declarante por engano, e que era para o declarante sacar o dinheiro e
devolver para ele, o declarante recorda-se que sacou todo dinheiro e
depositou o dinheiro na conta do tal Sílvio, que o declarante não sabe o
número da conta corrente de Sílvio, apenas sabe que ele disse chamar-se
Silvio Luiz, não guardou o número do telefone dele; Posteriormente o
declarante ficou sabendo que sua conta corrente tinha sido bloqueada pelo
Banco BMG, por uma transação irregular, acreditando o declarante que foi
por causa desta transferência. Que nunca foi processado criminalmente”
(termo de declarações de fls. 34).
Em juízo, o apelante permaneceu em silêncio
(fls. 173/175 e 183).
A vítima na fase policial declarou “Que a
declarante
comparece
nesta
delegacia
devidamente
notificada,
esclarecendo que RATIFICA sua representação feita anteriormente, bem
com suas declarações, esclarece que o empréstimo feito em sua conta
corrente foi um no valor de R$ 1.250,00, o qual acrescido de juros dará um
total de r$ 1.793,86 e outro no valor de r$ 3.750,00, o qual acrescido de
juros dará um total de r$ 5.381,63, ou seja o fizeram um empréstimo na
conta corrente no valor total de r$ 5.000,00, e transferiram este valor para
conta do Sr. Jordan Claudio Cavalcante de Souza, e o banco NUBANK está
cobrando as parcelas deste empréstimos da declarante e o valor total que o
banco está cobrando da declarante é de R$ 7.175,49, valor este que a
declarante desconhece e não foi a declarante quem fez este empréstimo.
Neste ato apresenta o comprovante de transferência bancária que os
golpistas fizeram na conta do SR. Jordan e o contrato de empréstimo”.
(Termo de declarações de fls. 35).
Em Juízo, a vítima “relatou ao magistrado que se
encontrava trabalhando na data dos fatos, quando recebeu uma ligação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517960-36.2023.8.26.0050 -Voto no 29.172
5
seu aparelho celular de um homem que se apresentou como "Jair", o qual
disse à declarante que "tentavam fazer uma compra com seu cartão". Tal
pessoa passou o nome completo da declarante, seu endereço, sua data de
nascimento e os dados de seu cartão, razão pela qual acreditou tratar-se de
uma informação idônea. Então, a pedido de "Jair", escreveu uma carta de
próprio punho acerca da transação suspeita e também baixou um aplicativo
para se proteger dessa mesma transação suspeita. Como percebeu que sua
conta estava sendo movimentada nesse momento, concluiu tratar-se de um
golpe, desligou o telefone e se dirigiu ao distrito policial para lavrar um
boletim de ocorrência. Apesar disso, foram feitos dois empréstimos
fraudulentos em sua conta, um no valor de três mil e poucos reais e outro no
valor de um mil e poucos reais, totalizando cerca de cinco mil reais, valor
este que verificou ter sido depositado na conta do réu "Jordan". Informou os
dados completos de Jordan ao delegado. Posteriormente, soube que o tal
"Jordan" teria sido localizado e que teria dito à autoridade policial "ter um
rolo com a declarante e que teria espontaneamente transferido a ele aquele
valor pecuniário". Viu a fotografia do denunciado na delegacia de polícia e
afirmou ao delegado que jamais conheceu essa pessoa e que com ele não
teve qualquer "rolo". Com a ajuda de um advogado, que ingressou com uma
ação judicial contra o "Nubank", recuperou cerca de cinco mil reais, restando-
lhe o prejuízo de dois mil e poucos reais, decorrentes dos juros daquele
empréstimo e dos honorários advocatícios. Jamais foi procurada
pessoalmente pelo denunciado”. (termo de audiência de fls. 173/175 e 183;
sentença de fls. 177).
Iterativa a jurisprudência sobre a relevância da
palavra da vítima em crimes patrimoniais, a saber:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando
de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial
relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes).” (STJ, HC
311.331/MS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em
24/03/2015).
... De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior
Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é
assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas
produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve,
inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. [...] 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517960-36.2023.8.26.0050 -Voto no 29.172
6
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de
25/9/2023.)
A r. sentença recorrida, suficientemente motivada
no que diz respeito ao decreto condenatório, em nada foi abalada pelas
razões de apelação oferecidas pela defesa. A condenação merece ser
mantida nos termos da r. sentença, pelo reconhecimento da ocorrência dos
fatos e da autoria imputada ao apelante.
Na instrução processual não se verifica nada que
demonstre que a vítima tivesse qualquer motivo para prejudicar ou
incriminar injustamente o apelante.
A transferência bancária da conta da vítima
para a conta do apelante está provada pelo documento de fls. 36. E às fls.
37/45 e 46/54 constam os termos de empréstimos realizados em nome da
vítima.
Embora a combativa defesa sustente que no
mérito as provas são insuficientes para a condenação (razões de apelação às
fls. 193), as evidências são contrárias e apontam que o apelante agindo em
conluio e com identidade de propósitos, e outros elementos, não
identificados, obtiveram para si vantagem ilícita total de R$7.175,49 (sete mil,
cento e setenta e cinco reais e sessenta e quarenta e nove centavos), em prejuízo de
vítima, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante fraude.
Importante destacar que o apelante na fase
policial afirmou: “recorda-se que sacou todo dinheiro e depositou o dinheiro
na conta do tal Sílvio, que o declarante não sabe o número da conta
corrente de Sílvio, apenas sabe que ele disse chamar-se Silvio Luiz, não
guardou o número do telefone dele; posteriormente o declarante ficou
sabendo que sua conta corrente tinha sido bloqueada pelo Banco BMG”.
Aqui, cabe trazer o preclaro trecho do parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça de 228/229:
“...
Patente
a
participação
de
JORDAN
CLAUDIO
CAVALCANTE DE SOUZA no golpe, seja pelo saque em dinheiro e ausência
de qualquer dado do suposto titular da conta do depósito, seja porque a sua
conta do réu foi usada em outros crimes do mesmo tipo (fls. 15/17). Veja que,
durante as investigações, o nome do apelante surgiu em outros dois registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517960-36.2023.8.26.0050 -Voto no 29.172
7
de estelionato e fraude: RD0 CX2675/23 (20 DP de Birigui), declarou a vítima
H.R.B, que em 01/03/2023 foi vítima de fraude, sendo induzida em erro e
acabou realizando empréstimos e transferências via PIX para JORDAN. RDO
BR2632/23 (1° DP de S5o Joaquim da Barra), declarou a vítima C.D.A.U., que
em 03/02/2023 acessou sua conta bancária e constatou uma transferência no
valor de R$ 59.400,00 para JORDAN, a qual disse ter sido feita sem a sua
anuência. Desta feita, não há o que se falar em mera culpa, ingenuidade,
falta de cuidado objetivo, como quer crer a Defesa. Agiu com dolo e
participou ativamente da fraude. Desse modo, há provas suficientes a
comprovar a prática do crime imputado ao apelante, não havendo como
absolvê-lo por insuficiência probatória ou falta de tipicidade.
Neste ponto, o Ministério Público se desincumbiu
do seu ônus probatório, em consonância com o artigo 156 do Código de
Processo Penal, de modo que as provas produzidas nos autos alcançaram
o standard probatório necessário para a condenação. A prova é suficiente,
além de qualquer dúvida razoável, para ensejar o decreto condenatório”.
Assim, os elementos de convicção coligidos no
processo, observados os termos do artigo 155 do Código de Processo
Penal, demonstram que a materialidade e a autoria estão devidamente
comprovadas.
Apesar da nobre defesa suscitar o “apelante ser
pessoa inexperiente, compareceu ao banco, conforme determinado pela
pessoa na ligação e realizou o depósito na conta indicada, mas acreditando
que estava tudo certo, guardou o comprovante, mas que acabou se
perdendo, devido longo lapso de tempo dos fatos, constatou o bloqueio de
sua conta, descobrindo que seria devido valores depositados em sua conta,
tentando localizar o depósito efetuado, mas sem sucesso”. (razões de apelação
às fls. 194), o que conduziria a “atipicidade do fato” pela exclusão do dolo,
“pois o apelante desconhecida que os valores seriam provenientes de
atividades ilícitas, somente verificando a real proporção dos fatos, quando
do bloqueio de suas contas, pois no momento que foi informado do
depósito, acreditou se tratar do real “dono”, pois realmente tinha
informações do depósito realizado”. (razões de apelação às fls. 194).
Respeitado o entendimento defensivo, a tese não
merece acolhimento.
Como asseverado pelo presentante do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517960-36.2023.8.26.0050 -Voto no 29.172
8
Público em suas contrarrazões (fls. 216):
Sobre a suposta alegação do apelante de que agiu de
maneira culposa, verifico que, em audiência, ele optou por não se defender.
Então é incogitável que sua versão, apresentada somente em sede de
apelação, prevaleça, até porque o relato da vítima é firme e comprovado por
prova documental.
Logo, no contexto fático, não se verifica qualquer
causa descriminante que afaste o dolo na conduta do apelante.
O
fato
todo,
revela
dolo
inequívoco
de
contribuição causal, em auxílio material, à execução e consumação de um
estelionato típico e de conhecimento generalizado e absolutamente dentro
do ordinário.
As provas são contundentes em mostrar que não
houve qualquer erro plenamente justificável pelas circunstâncias e que
o apelante com a livre e consciente vontade, agindo em conluio e com
identidade de propósitos, e outros elementos, não identificados, obtiveram
para si vantagem ilícita, em prejuízo de vítima, induzindo-a e mantendo-a
em erro, mediante fraude.
Ademais, nos exatos termos do artigo 156 do
Código de Processo Penal, cabe à douta defesa a prova dos fatos que
alegam, sejam extintivos, impeditivos ou fatos modificativos do direito, o que
não se vislumbra nos autos, já que sequer o apelante apresentou os
dados para a identificação da conta bancária que depositou os valores
sacados.
Logo, é certo que o dolo foi seguramente
comprovado pelas provas dos autos. Ressalta-se que o estelionato é um
crime patrimonial praticado mediante fraude e que causa lesão ao
patrimônio da vítima por meio do engano. O agente do crime emprega
subterfúgios para induzir ou manter alguém em erro, obtendo dessa forma,
vantagem ilícita, consistente em natureza econômica, em prejuízo alheio e
dano patrimonial.
Neste sentido, “tem-se que é crime de duplo
resultado, ou seja, a consumação depende de dois requisitos que devem ser
cumulativos: 1) obtenção de vantagem ilícita e 2) prejuízo alheio”, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517960-36.2023.8.26.0050 -Voto no 29.172
9
Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC 36.760/RJ, Rel., Min. Paulo
Medina).
Deste modo, pelas provas dos autos é incabível
reconhecer nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal,
(III) não constituir o fato infração penal; ou (VII)
não existir prova
suficiente para a condenação e a aplicação do princípio in dubio pro reo (na
dúvida a favor do réu).
Portanto, de rigor a condenação do apelante por
infração ao artigo 171, caput, do Código Penal, nos exatos termos
professados pelo douto magistrado a quo e ora abonados como razão de
decidir para manutenção da sentença, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Dosimetria da pena.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação
e prevenção do crime cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo na quantidade da pena
aplicada.
O regime inicial aberto foi corretamente aplicado
nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal, considerando a
quantidade da pena aplicada e por ser o apelante primário.
Adequada a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do
Código Penal, como operado na r. sentença.
Por fim, a defesa aduz a possibilidade de
aplicação da suspensão condicional da Pena (Sursis) com fulcro no
artigo 77, do Código Penal, porém, trata-se de pretensão inviável, uma vez
que, conforme preceitua o artigo 77, III do Código Penal, a suspensão
condicional da pena somente será aplicável quando “Não seja indicada ou
cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código”.
Assim, preenchendo o apelante os requisitos do
artigo 44 do Código Penal, ele é aplicado, não sendo possível aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517960-36.2023.8.26.0050 -Voto no 29.172
10
77 do Código Penal, até porque a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos é mais benéfica.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, por meu voto, nega-se provimento
ao recurso da defesa, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, tal como foi lançada.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator